Tribunal: STF
Processo: HC 225768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDULTO NATALINO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2023, por Carlos Alberto Fortini, em benefício próprio, no qual aponta como coatores o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP e o Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente/impetrante condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP (Ação Penal n. 0002479-72.2014.8.26.0099), em 6.11.2017, às penas de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). O juízo sentenciante garantiu-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    3. Em 23.5.2019, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Interpôs-se recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP. Em 4.8.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, não conheceu do agravo regimental. Na mesma data, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu de segundo agravo interposto pela defesa do paciente fora do prazo legal.



    A defesa opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática pela qual não conhecido o segundo agravo. Em 7.11.2022, o Relator rejeitou os embargos.



    5. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado 16.11.2022. 



    6. Em confusa petição, o paciente impetra, em benefício próprio, o presente habeas corpus. Inicialmente, questiona a decisão por mim proferida no Habeas Corpus n. 224.631/SP. 



    Afirma haver erro material do Superior Tribunal de Justiça na certificação do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP.



    Alega ter interposto recurso extraordinário e que, “entre a data da publicação em 9/11/2022 com a data da apresentação do Recurso em 18/11/2022, está dentro do prazo, menos de 10 (dez) dias. Por esse motivos Vossa Excelência, os autos não se encontra findo, ainda está pendente de julgamento de Recurso, que aliás já está conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) Og Fernandes 
(Vice-Presidente)” (sic, transcrição conforme o original, fl. 8, e-doc. 1). 



    Suscita divergência jurisprudencial entre as duas Turmas deste Supremo Tribunal no ponto relativo ao momento a ser considerado para aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, aos crimes cometidos antes de sua vigência.



    Assevera ter ocorrido, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva.



    Argumenta que, considerados “a data da publicação da sentença em 6/11/2017 e o trânsito em julgado para acusação em 7/2/2018[,] venceu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos de acordo com o artigo 109, inciso V do CP, em 7/2/2022” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que o Tribunal estadual teria negado provimento ao apelo defensivo em 23.5.2019, motivo pelo qual o primeiro marco interruptivo seria o recebimento da denúncia e o segundo, a data da publicação da sentença condenatória.



    Defende que o “o novo entendimento isolado da 1ª Turma do STF [de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição], ainda não consolidado por que não tem força como lei e uma simples interpretação isolada deu-se em 27/4/2020, esse entendimento só tem eficácia jurisprudencial dessa data, digo, 27/4/2020 para frente, não tem força ou poder de retroagir, nem uma lei tem força ou poder para retroagir para prejudicar o réu, mas só para beneficiar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza ter direito ao indulto natalino, com base nos “Decretos n. 10.189, de 23 de dezembro de 2019, n. 10.590, de 24 de dezembro de 2020, n. 10.913, de 24 de dezembro de 2021, e o Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (...), uma vez que preenche todos os requisitos” (fl. 11, e-doc.1). 



    Assinala que, em 19.12.2022, “apresentou a petição do pedido de contramandado, pelo erro material e abuso de autoridade, uma vez que os autos não encontra-se findo em trânsito em julgado e ainda está pendente de julgamento de recurso. O descaso, a desigualdade e a omissão, na intenção de causar danos ou mesmo até discriminação social, esta caracterizada nos seguimentos procedimentos: a petição do contramandado foi juntada só no dia 20/12/2022 e até a presente data não foi colocado para conclusão ou teve a decisão em caráter de urgente. Não teve os mesmos termos de procedimento e trâmite para prejudicar o paciente” (sic, transcrição conforme o original, fl. 12, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, com base no artigo 5º, incisos XXXV e LXVIII, da CF, c/c artigos 654, SS, 647 e 648 do CPP, requer analise, as conclusões, acolhimentos e deferimentos aos seguintes:



    Sejam deferidos liminarmente no prazo máximo de 5 (cinco) dias os seguintes pedidos. 



    a) expedindo-se, imediatamente in limine, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, a fim de que seja o paciente voltar ao estado antes, aguardando o processo em liberdade como estava desde o início, uma vez que a certificação do trânsito em julgado pelo STJ, foi equivocada com as datas; 



    b) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente seu parecer;



    c) a requisição da informação ao Superior Tribunal de Justiça – Brasília – Capital, ora apontado como autoridade coatora;



    d) a requisição da informação a Meritíssima Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista – Estado de São Paulo, ora apontado como autoridade coatora;



    OS TÓPICOS A SER JULGADO POR ESSE TRIBUNAL: 



    I – O cancelamento do Trânsito em Julgado antes do término do prazo Recursal pelo STJ; 



    II – Sobre o reconhecimento declaratório da Prescrição da Pretensão Punitiva; 



    III – A concessão dos benefícios dos Decretos Natalinos em seus efeitos; 



    d) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente CARLOS ALBERTO FORTINI, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça” (transcrição conforme o original, fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. As alegações do paciente/impetrante foram apreciadas antes por este Supremo Tribunal.



    Em 3.3.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 224.631/SP, também impetrado pelo paciente, em benefício próprio. Naquela ação, igualmente ajuizada contra o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP e o Superior Tribunal de Justiça, também se alegava a existência de erro material do Superior Tribunal de Justiça na certificação do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e o direito ao indulto natalino. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 14.3.2023. Estes os fundamentos do julgado:



    “8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 16.11.2022, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 3.2.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido’ (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



      O impetrante/paciente juntou aos autos apenas a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP na Ação Penal n. 0002479-72.2014.8.26.0099 e o extrato do andamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.160.511/SP, interposto pela defesa do paciente/impetrante.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido’ (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se o impetrante/paciente dessa decisão, sendo a ele dada ciência de ser titular do direito constitucional de ter advogado público, se não puder pagar profissional de sua livre escolha sem comprometer a sua subsistência e a de seus dependentes. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública de São Paulo”.



    9. No presente habeas corpus, o paciente/impetrante faz, em petição semelhante, as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 224.631. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para permitir a compreensão e o exame do pedido e a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora